Tribunal: TJBA
Processo: 8174891-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174891-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANUBIA GRACIELA DOS SANTOS GOMES AZEREDO

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE TOI UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Danúbia Graciela dos Santos Gomes Azeredo, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória, em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, declarando a inexistência do débito de R$ 3.650,60 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta centavos), mas rejeitando o pedido de indenização por dano moral. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com repartição proporcional. A Apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de dano moral, o afastamento da sucumbência recíproca e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se a cobrança indevida fundamentada em TOI unilateral enseja indenização por dano moral; determinar se é aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária por defeito na prestação do serviço e; verificar se há sucumbência recíproca a justificar a repartição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, desacompanhada de provas técnicas, laudo pericial e oportunização de contraditório e ampla defesa, configura prática abusiva e ilícita, ensejando a declaração de inexistência do débito.

4. A Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC, sendo ônus da Fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não se verifica no caso.

5.
A cobrança indevida, ainda que não acompanhada de negativação ou suspensão do serviço, configura ofensa aos direitos da personalidade, gerando abalo moral indenizável, sobretudo diante da falha na prestação do serviço essencial. Ao
cobrar
débito inexigível, a ré incutiu na autora o fundado receio de ter o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e, como bem destacado na inicial, obrigou-lhe a dispender tempo útil para a solução do problema.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para compensar o dano moral sofrido, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais do TJBA.

7. A inexistência de acolhimento parcial ou substancial das alegações da Ré impede o reconhecimento da sucumbência recíproca, impondo-se sua condenação integral ao pagamento das custas e honorários, majorados para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e art. 175; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, §1º, I e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 0343985-11.2012.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.08.2019; TJ/BA, APL 80001939220228050194, Rel. Des.: Maria de Lourdes Pinho Medaur, pub. 29.05.2024; TJ/BA, Apelação nº 8000277-28.2023.8.05.0172, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174891-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANUBIA GRACIELA DOS SANTOS GOMES AZEREDO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .